Tribunal: TJES
Processo: 5003445-58.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003445-58.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: MIRIAN CORREIA AGUIAR
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003445-58.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

RECORRIDA: MIRIAN CORREIA AGUIAR

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO COOPERATIVO E COOPERATIVA DE CRÉDITO. AUTONOMIA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO OU SOLIDARIEDADE. RECURSO PROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES (ID 12833573), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MIRIAN CORREIA AGUIAR
.

A sentença recorrida declarou a inexistência de débitos no valor de R$ 24.412,92 e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de transações fraudulentas na conta da recorrida. O juízo de primeiro grau afastou a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção.

Em suas razões recursais (ID 12833575), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando ser pessoa jurídica distinta da
COOPERATIVA DE CRÉDITO 3007 SICOOB CONEXÃO
, com a qual a recorrida possui vínculo associativo e contratual. Afirma que não há solidariedade ou formação de grupo econômico, sendo um mero prestador de serviços para as cooperativas, e colaciona diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar sua tese. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

Embora devidamente intimada (ID 12833578), a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 12833579).

É o breve relatório.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar se o recorrente,
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (BANCO SICOOB)
, detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

A parte recorrida alega ser correntista do "Banco SICOOB" e que sofreu diversas transações fraudulentas em sua conta poupança nº 64.635.200-8, Agência 3007, totalizando um prejuízo de R$ 24.412,92.

O recorrente, em sua defesa e razões recursais, esclarece que a recorrida é, na verdade, associada da
COOPERATIVA DE CRÉDITO 3007 SICOOB CONEXÃO
, e não do
BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A
. Explica que, apesar de integrarem o mesmo sistema cooperativo e compartilharem a marca "SICOOB", são pessoas jurídicas distintas, com CNPJs próprios, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

De fato, o Sistema Nacional de Cooperativas de Crédito é estruturado em níveis. As cooperativas singulares (como a COOPERATIVA DE CRÉDITO 3007 SICOOB CONEXÃO) prestam serviços diretamente aos seus associados. Estas, por sua vez, podem se filiar a cooperativas centrais, que se filiam à Confederação. O
Banco Cooperativo
, por sua vez, é uma instituição financeira, constituída como sociedade anônima, que
presta serviços específicos a essas cooperativas
, mas
não mantém relação jurídica direta com os cooperados
.

A solidariedade, como cediço, não se presume, devendo decorrer da lei ou da vontade das partes, nos termos do artigo 265 do Código Civil. No caso em tela, não há dispositivo legal que imponha responsabilidade solidária entre o Banco Cooperativo e as cooperativas singulares por falhas na prestação de serviços a associados. A relação entre eles é de natureza interempresarial (prestação de serviços), não se confundindo com a relação de consumo estabelecida entre a cooperativa singular e seu associado.

A mera utilização de uma marca em comum não é suficiente para caracterizar um grupo econômico e, consequentemente, atrair a responsabilidade solidária de que trata o Código de Defesa do Consumidor.
A relação jurídica que deu origem à pretensão indenizatória – o contrato de conta poupança – foi firmada exclusivamente entre a recorrida e a COOPERATIVA DE CRÉDITO 3007 SICOOB CONEXÃO.

Dessa forma, o
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
não é parte legítima para responder pelos fatos narrados na petição inicial. A ação deveria ter sido direcionada à pessoa jurídica com a qual a autora efetivamente contratou.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva,
julgar extinto o processo, sem resolução de mérito
, em relação ao recorrente
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)